Tribunal: TJSP
Processo: 2264937-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. DECISÃO que determinou o arresto de bens do devedor. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Não necessidade de comprovação da dilapidação patrimonial para concessão do arresto de bens, "ex vi" do artigo 830 do Código de Processo Civil. Executado não encontrado para citação no endereço diligenciado.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Despesas condominiais. DECISÃO que determinou o arresto de bens do devedor. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Não necessidade de comprovação da dilapidação patrimonial para concessão do arresto de bens, "ex vi" do artigo 830 do Código de Processo Civil. Executado não encontrado para citação no endereço diligenciado. Necessidade de tentativa de localização de outros endereços ou demonstração inequívoca de que o executado reside no local indicado. Constrição de bens que deve ser afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*